Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Prisão em flagrante. Conversão de ofício em preventiva. Ilegalidade. Substituição. Ordem concedida.
I – Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, em audiência de custódia, converteu de ofício a prisão em flagrante em preventiva.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se o juiz pode, de ofício, converter a prisão em flagrante em preventiva.
III – Razões de decidir
3. É ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, na audiência de custódia. Essa somente se legitima quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da autoridade policial, ainda que se trate de crime contra mulher, no âmbito doméstico e familiar.
IV - Dispositivo
4. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 310; CP, art. 147, § 1o, 140, caput, c/c § 3o, e 147, caput.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1603931, 07252063720228070000, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022.